Tribunal: TJMT
Processo: 1006315-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006315-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IVONE DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 899.964.375-15 (APELADO), JOLURDIMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 420.500.063-49 (ADVOGADO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

MANDADO DE SEGURANÇA

–
DETRAN
–

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

– RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
– SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA
.

Não se verifica irregularidade nas autuações, incluindo as notificações legais das multas exigidas, não cabendo dilação probatória nesta via mandamental devido à necessidade de pagamento das multas para o licenciamento do veículo.

Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, em conformidade com o princípio da estrita legalidade que rege a Administração Pública, com o ônus da prova incumbindo à parte impugnante.

N
ão há direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o efetivo adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme estabelece o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
contra sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no
1006315-52.2022.8.11.0041
,

impetrado por
IVONE DE JESUS DOS SANTOS
contra
suposto
ato praticado
pelo
PRESIDENTE DO DETRAN-MT, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
,
concedeu
parcialmente
a segurança, no seguinte sentido:

“(...)
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade Impetrada que proceda ao licenciamento do veículo marca/modelo Hyundai Creta 1.6/SMT/PL, cor prata, placa RAO7C37, ano 2020/2021, RENAVAM no 01240848754 de propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4o, I do CPC.
(...)”.

Nas razões recursais (Id.
176696851
),
a parte apelante alega, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, conforme o art. 1o da Lei 12.016/2009, que estabelece que o Mandado de Segurança será concedido para a proteção de direito líquido e certo. Requer, portanto, que o impetrante seja legitimado ao manejo do mandado de segurança e que este produza, de imediato, prova do direito que alega ter sido violado pela autoridade coatora. Argumenta que, devido ao elevado número de processos contra essa autarquia e ao fato de que essas notificações não são realizadas diretamente pelo DETRAN, nem sempre é possível a sua juntada oportunamente, ou seja, por ocasião das informações.

Aponta, também, a ausência de delimitação do ano para o licenciamento, visto que a sentença não especificou o exercício para o qual será emitido o CRLV.

No mérito, o apelante aduz que o ato administrativo combatido foi devidamente efetuado, ou seja, a notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator.

Alega que não há ilegalidade na vinculação do pagamento de multas ao licenciamento veicular, visto que o Supremo Tribunal Federal, em decisão do Plenário na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0003525-96.2003.1.00.0000, publicada em 24.04.2019, reconheceu a constitucionalidade dos artigos 124, VIII, 128 e 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Pontua que, da análise do extrato do veículo, depreende-se que as autuações realizadas pelo DETRAN/MT foram notificadas dentro do período de 30 dias e posteriormente notificadas da aplicação da penalidade.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão recente, reafirmou a tese de que é dispensado o uso de Aviso de Recebimento (AR) nas notificações por infrações de trânsito, não sendo necessária a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão
atuador
demonstre a protocolização da notificação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais.

Pontua, ainda, que há infrações autuadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), sendo da competência inequívoca da Justiça Federal a análise da validade e legalidade dessas infrações, conforme o artigo 109, VII da Constituição Federal.

Pugna, assim, pelo conhecimento do recurso de apelação e seu respectivo provimento, a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos autos, visto que as infrações foram devidamente notificadas ou, subsidiariamente, requer que seja delimitado o ano de exercício de 2022 para o licenciamento que a apelada pode obter a emissão do CRLV, independente do pagamento das multas, tendo em vista que neste ato tomou conhecimento das infrações.

Nas contrarrazões apresentadas (Id. 176696858), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
provi
mento do recurso
de apelação
(Id.
203376192
)
.

É o
relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1006315-52.2022.8.11.0041,

impetrado por IVONE DE JESUS DOS SANTOS contra suposto ato praticado pelo PRESIDENTE DO DETRAN-MT, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
,
concedeu parcialmente a segurança, no seguinte sentido:

“(...)
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade Impetrada que proceda ao licenciamento do veículo marca/modelo Hyundai Creta 1.6/SMT/PL, cor prata, placa RAO7C37, ano 2020/2021, RENAVAM no 01240848754 de propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4o, I do CPC. (...)”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão
recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença que concedeu a ordem no Mandado de Segurança mencionado. Argumenta-se que a vinculação do pagamento de multas ao licenciamento veicular não é ilegal, respaldada por decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI no 0003525-96.2003.1.00.0000, publicada em 24.04.2019, que reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos pertinentes do Código de Trânsito Brasileiro.

Pois
bem.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a r. sentença merece reparos.

Ao analisar detalhadamente os autos, percebe-se que a referida sentença necessita de reparos. Inicialmente, é importante destacar que o Mandado de Segurança é um instrumento constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente público, conforme o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal de 1988.

Segundo o art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança é concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que houver ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade, seja qual for a sua categoria ou funções

A doutrina especializada, como ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, define o Mandado de Segurança como uma ação civil de rito sumaríssimo que permite o controle jurisdicional quando há lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, decorrente de ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder.

No caso em questão, a parte impetrante não apresentou provas que pudessem questionar a idoneidade das multas aplicadas, limitando-se a alegar ausência de notificação das infrações de trânsito. É importante notar que a exigência de notificação prévia pode ser dispensada, pois o órgão
autuador
pode comprovar a protocolização das notificações para cumprimento dos requisitos legais.

O art. 6o, § 1o da Lei do Mandado de Segurança prevê que, quando o documento necessário à prova do alegado estiver em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo, o juiz pode ordenar preliminarmente a exibição desse documento.

O art. 131, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro estipula que o veículo só será considerado licenciado se estiverem quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados a ele, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

O
artigo supracitado foi questionado na ADI 2998 (10-4-2019), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a sua constitucionalidade, asseverando que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente,
in
verbis
:

“(...) O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos
arts
. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019. (...)”.

Considerando que as multas foram aplicadas conforme as disposições legais e que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, não há fundamentos para declarar a ilegalidade
das mesmas
. Segundo Hely Lopes Meirelles, enquanto não houver pronunciamento de nulidade, os atos administrativos são válidos e eficazes.

A jurisprudência consolidada, como expresso na Súmula no 312 do STJ, estabelece que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, a notificação pode ser feita por remessa postal ou meio tecnológico hábil que assegure a ciência da penalidade.

Portanto, diante da ausência de comprovação de irregularidades nas multas aplicadas e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há direito líquido e certo a ser protegido pela via do Mandado de Segurança.

Diante do exposto
,
C
ONHEÇO
E DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
, reformando a sentença para
DENEGAR
a
ordem,
pois não se verifica direito líquido e certo a ser amparado, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil e do art. 6o, § 5o da Lei Federal no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024